Tribunal: TJMT
Processo: 1026527-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026527-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALINO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 274.937.411-15 (APELANTE), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADA -
MÉDIA DO MERCADO FINANCEIRO – ABUSIVIDADE
– INOCORRÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

Reconhecida validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (REsp. no 1.251.331/RS; REsp. no 1.255.573/RS - Súmula 566/STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto NATALINO RODRIGUES PEREIRA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em desfavor de

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
julgou-a improcedente
, nos termos do art. 487, I, do CPC, c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

O autor apelante alega abusividade da cobrança das tarifas bancárias. Aduz a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedentes os pedidos na peça exordial.

Contrarrazões (Num. 206856697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

NATALINO RODRIGUES PEREIRA busca, através da
Ação Revisional de Contrato, afastar alegadas abusividades verificadas no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária que firmou com

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

para a compra de veículo. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme estrato (Num. 206856695 – pág. 04):

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
rejeito os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentação
retro
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o), bem como dos honorários advocatícios (art. 85,
caput
), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação e seguros.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou a alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las.

Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS). A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 206856677– pág. 01/02) no percentual de 21,41% (vinte e um virgula quarenta e um por cento), estipulada para juros anuais e 1,63% (um virgula sessenta e tres por cento) ao mês
, para o Contrato
de Financiamento de n° 438093216, não destoa
da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(22/01/2020), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

O apelante argumenta pela abusividade da cobrança das tarifas bancárias
. N
ão há, porém, qualquer indício de que a instituição financeira requerida tenha imposto ao demandante a contratação do seguro, conforme item B6, do contrato
sub judice
(Num. 206856677). Saliente-se que
o consumidor foi expressamente advertido da aplicação das referidas tarifas no contrato. Os serviços são pertinentes à contratação efetuada e foram efetivamente prestados e, sobretudo, não houve a demonstração de qualquer onerosidade excessiva ou abusividade no caso concreto.

A análise do contrato não encontra elementos que demonstrem especificamente as ilegalidades apontadas. Já decidiu o c. STJ pela validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS/Súmula 566/STJ).

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito, a inexistência dos vícios alegados,
mantido o
decisum
em todos os seus termos. Afastado os honorários recursais.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024